Tribunal: CARF
Processo: 13971.005210/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.005210/2009-03
ACÓRDÃO
3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DE PROVAS E DOCUMENTOS PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, configura cerceamento do
direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que não analisa
provas e documentos apresentados pelo contribuinte e reclama a nulidade
da decisão administrativa correspondente.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE
RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento implica o retorno do processo administrativo para o órgão
julgador, a fim de que novo provimento seja exarado, sob pena de
supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar parcial provimento para anular a decisão de primeira instância, com o
retorno do processo à DRJ para que seja proferida nova decisão com a devida análise dos
argumentos, planilhas e demais documentos apresentados pela recorrente aos presentes autos
até a data da prolação da decisão que ora se anula.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de pedido de restituição, por meio do qual a
contribuinte acima qualificada busca repetir valor a título de Cofins, conforme PER
no. 12519.89519.290109.1.2.04-1924 (cópia à fl. 01/03), no qual a contribuinte
pleiteia restituição no importe total de R$ 8.370.263,99, relativo aos período de
apuração de janeiro/2005, cujo pagamento, efetuado em 15/02/2005, entende
ter sido indevido.
Em análise do pleito, inicialmente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC entendeu por não reconhecer o direito creditório pleiteado em sua
totalidade (Parecer SAORT/DRF/Blumenau n.° 022/2010), decisão esta que foi
objeto de manifestação de inconformidade por parte da contribuinte e,
conseqüentemente, motivo de análise por parte desta Delegacia de Julgamento.
Em sessão realizada no dia 26 de julho de 2011, a 4a Turma da DRJ/Florianópolis,
por meio do Acórdão no 07-25.740 (fls. 221/227), anulou o referido Despacho
Decisório e determinou que um novo fosse formalizado.
Conforme a decisão prolatada pela DRF/Blumenau, o processo foi encaminhado à
Seção de Fiscalização – Safis, para a análise das operações geradoras de crédito
registradas pela contribuinte.
A restituição pleiteada, segundo o Despacho Decisório de fls. 1.890/ss, se refere a
um valor supostamente indevido, relativo à COFINS apurada pelo regime da não-
cumulatividade. No decorrer da análise foram juntados os documentos de fls.
847/1.453 e, especialmente, a Informação Fiscal de fls. 1.454/1.455, cujos itens 5
e 6 esclarecem que os valores das glosas fiscais consideradas na Auditoria-fiscal
provêm dos relatórios fiscais exarados nos autos nos 13971.0001036/2005-98,
13971.001375/2004-93,
13971.001080/2004-17,
13971.001568/2004-44,
13971.005306/2009-63 e 13971.000132/2005-19, os quais, portanto, tiveram
suas cópias juntadas às fls. 1.457/1.888.
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
3
Consta do Despacho Decisório que a fiscalização valeu-se de análises realizadas
anteriormente, através das quais já havia concluído pela necessidade de glosas
créditos apurados pela contribuinte tanto para o mês em questão (Processo no.
13971.0001036/2005-98) quanto para os períodos anteriores, conforme se
depreende dos itens 5, 6, e 7 da Informação Fiscal de fls. 1.454/1.455:
“5. O Dacon do 1o trimestre de 2005 foi retificado em 14/11/2012, mas não
houve alteração na apuração dos créditos e do débito da contribuição,
apurados no âmbito do processo no 13971.001036/2005-98. As
insuficiências apuradas no desconto de créditos foram lançadas pelo auto
de infração no processo no 13971.003406/2010-99.” 6. Os valores das
glosas fiscais que têm influência na conclusão da presente análise(pedido de
restituição – Cofins não-cumulativa – 01/2005) estão indicados nas
planilhas anexas e são provenientes dos relatórios fiscais juntados aos
seguintes processos, relativos à Cofins não-cumulativa:
a) 13971.001375/2004-93 – Dcomp - 1o trimestre/2004;
b) 13971.001080/2004-17 – Dcomp - 2o trimestre/2004;
c) 13971.001568/2004-44 – Dcomp - 07/2004;
d) 13971.005306/2009-63 – Auto-de-Infração - 08 e 09/2004;
e) 13971.000132/2005-19 – Dcomp - 4o trimestre/2004.
7. Ressalte-se que todos os relatórios fiscais citados no item anterior já
foram cientificados à contribuinte, tendo sido manifestadas as respectivas
inconformidades e estando os processos atualmente no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), salvo o processo da alínea “c”, já
inscrito em dívida ativa.”
Ressalta o Despacho Decisório que uma via dos relatórios fiscais dos processos
acima elencados foram novamente entregues à contribuinte.
No tocante à “utilização dos créditos e apuração de saldos”, a Auditoria-Fiscal
confeccionou planilha demonstrativa da origem e aproveitamento dos créditos da
empresa mediante a identificação: a) do crédito apurado no mês, que, quando
transferidos de períodos de apuração anteriores, não correspondem aos do Dacon
(contribuinte), mas aos saldos remanescentes de créditos do período de origem
ajustados pelas glosas fiscais; b) das glosas fiscais aplicadas sobre o crédito
apurado no mês; c) da eventual diminuição da glosa pela Delegacia de Julgamento
– DRJ; d) da utilização do crédito em descontos; e) dos remanejamentos dos
créditos (de ofício, visando ao aproveitamento de créditos porventura existentes
para cobrir insuficiências decorrentes de glosas fiscais, no próprio mês ou em
meses seguintes); f) da utilização do crédito em compensação ou ressarcimento;
g) do saldo de crédito disponível; e h) dos recolhimentos e saldos disponíveis para
restituição, quando aplicáveis.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
4
Em razão das glosas fiscais deste e de períodos anteriores, os créditos apurados e
utilizados em desconto das contribuições mostraram-se insuficientes no mês
01/2005. Tal insuficiência está demonstrada na planilha Utilizações de Créditos
Bunge – Cofins.xls e sua constatação pelo Fisco repercute no valor da contribuição
para a COFINS a pagar apurado pela contribuinte.
Após “a análise das operações geradoras de crédito registradas pela
contribuinte”, a Auditoria-Fiscal demonstrou que o valor correto da COFINS a
pagar (Linha 33 da Ficha 17B do Dacon) é R$ 4.166.396,87 e este, então, é o valor
que a contribuinte deveria ter informado na DCTF como “Débito Apurado” e, por
consequência, levado à conta para apuração de eventual pagamento indevido.
Conclui, por fim, que uma parte do DARF reclamado pela contribuinte prestou-se
a solver a contribuição devida no mês, remanescendo crédito em seu favor no
importe de R$ 4.203.867,12 (= 8.370.263,99 - 4.166.396,87), conforme
evidenciado na tabela de fl. 1.898.
Desta feita, foi deferido parcialmente o pedido de restituição, no valor de R$
4.203.867,12.
Manifestação de Inconformidade:
1. Questões preliminares de mérito:
Inicialmente, sob o título “Dos antecedentes processuais” a contribuinte traça um
histórico do desenrolar do processo desde as Soluções de Consulta formuladas e
dos pedidos de restituição, o que a levou a retificar os respectivos Dacon desde
2004 até 2008. Observa que as primeiras alterações que geraram as restituições
pleiteadas ocorreram a partir de 2005 e que, em face de tais circunstâncias, nem
todas as alterações foram para reduzir tributo, na medida em que também
ocorreram alterações para aumentar o tributo devido ou diminuir os saldos
credores acumulados.
Em seguida, desenvolve os seus argumentos sob os seguinte títulos:
- Da natureza dos ajustes após 2009, em que observa que as alterações efetuadas
após 2009 registraram apenas troca de linhas (reclassificações) e para reduzir o
saldo credor ou aumentar o débito a recolher, nunca para reduzir a contribuição
devida.
- Da inexistência de preclusão por força maior demonstrada e reconhecida pela
própria Receita Federal do Brasil, em que sustenta, ora em breve síntese, que o
prazo de 30 (trinta) dias é insuficiente para produzir a ampla defesa que lhe é
assegurada constitucionalmente, em vista das assertivas fiscais e dos relatórios
que incluem inúmeras planilhas de cálculos a serem examinados. Suscita a
incidência da norma prevista no art. 16, do Decreto 70.235/72, §4o. por entender
que a força maior está perfeitamente demonstrada nos autos pela declaração
feita pelos agentes da RFB no que tange aos prazos exíguos para análise dos
pedidos de restituição;
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
5
- Da contestação das premissas dos Despachos Decisórios e do feito fiscal, onde
alega que os atos da administração pública lesivos ao patrimônio das pessoas de
direito privado são tipificados nos termos da Lei no. 4717/65, sendo anuláveis,
segundo as prescrições legais.
- Da contribuição para o PIS/Pasep relativa ao período de dezembro/2003, onde
alega que a análise do crédito depende do desfecho do Processo no.
13971.000029/2004-98, uma vez que constatou-se a inexistência de saldo credor
no final do período de apuração do mês de dezembro/2003, e que não se pode
considerar a inexistência de saldo, enquanto não houver decisão definitiva
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, sob pena de
efetuar-se glosas indevidamente.
- Da Decisão sobre alegações não contidas nas manifestações de inconformidade,
onde argumenta que, no caso concreto, a própria ação fiscal demonstra com
clareza o montante que julga ser devido, em face das circunstâncias materiais do
caso concretamente examinado, sem subterfúgios a quaisquer eventuais “teses
tributárias” que a fiscalização afirma existirem fora destes autos (existência de
tributaristas que sustentam que o valor do tributo devido a ser considerado pela
autoridade administrativa no exame de pedidos de restituição ou de declarações
de compensação é o valor do débito declarado pelo sujeito passivo em DCTF) e
que nunca foram alegadas neste processo e que, portanto, nada tem a ver com os
lançamentos contidos nos Autos de Infração impugnados nem como os
Despachos Decisórios objetos de manifestações de inconformidade protocoladas
a tempo e modo.
Suscita, ainda, que a ocorrência de decisões caracterizadamente “chapadas”
enseja e confirma a nulidade do feito em face do vício de forma e do desvio de
finalidade.
- Do pagamento indevido e do direito à restituição, em que alega vícios no
despacho decisório que ensejariam a anulação do mesmo, tais como a exiguidade
do intervalo de tempo entre a juntada do feito fiscal e o despacho decisório
demonstra que quem decidiu sobre o assunto foram os agentes fiscais que
promoveram a fiscalização direta e não o Sr. Delegado competente; que, no caso,
não existe previsão legal de delegação de competência; e que esta evidência atrai
a regra da Lei no. 4.717/65 que considera caracterizada a incompetência quando o
ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.
Suscita expressamente e questiona a matéria para os fins de evitar-se a preclusão,
devendo a questão ser apreciada e julgada para, ao final, determinar a nulidade
do feito para que novo despacho seja proferido nos termos da Lei e do Direito
como expressão de justiça.
- Da resistência ao cumprimento de sentenças, onde aduz que os procedimentos
fiscais que embasaram o despacho decisório ora contestado (cita alguns
exemplos), adotou os mesmos critérios genéricos e sem fundamento, tomou as
falhas pontuais como reiteradas e uniformes, generalizou sob a forma de
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
6
percentual e o aplicou durante todo o período de fiscalização, sem levar em conta
o fato concretamente ocorrido; que, ao estabelecer critérios genéricos para
determinar o montante a ser glosado, contraria expressamente o comando da
decisão da 4a. Turma da DRJ/FNS, a qual proíbe a aplicação deste tipo de
procedimento; e reitera que o prazo de 30 dias é exíguo para se pronunciar acerca
de cálculos produzidos por processamento eletrônico, o qual requer
conhecimento especializado e estrito, além do conhecimento da matéria legal a
ser examinada e contestada.
Alega, ainda, que a comprovação desta ocorrência somente poderá ser feita
mediante prova pericial, que o procedimento deve ser refeito, e, suscita a
nulidade por falta de fundamento legal.
- Da produção de todas as provas admitidas em direito: Pedido de Perícia:
Requer expressamente, nos termos do regulamento do PAF, a produção de perícia
para exame e verificação das planilhas e processamento eletrônico de
informações trazidas ao processo pelos auditores. Indica o perito assistente,
formula 12 quesitos e justifica o pedidos, alegando que, os trabalhos de perícia e
diligência se fazem necessários por envolver processamento eletrônico
automático e inúmeras operações produzidas pela RFB; que, a exemplo de outros
casos, tem dado azo a processos administrativos totalmente desprovidos de
sentido e realidade, tal como os lançamentos eletrônicos em processamentos de
DCTF. Por outro lado, alega que há necessidade de testes de consistências
impossíveis de serem transpostas por meio de documentos porque envolvem
processamento de informações, seus cruzamentos e conciliações, somente
possível por trabalho de auditoria e perícia, e, ainda, que em sendo constatado
inconsistências, haverá necessidade de recorrer-se aos documentos físicos.
2. Das circunstâncias materiais de fato e de direito:
- Da alegação de decadência impossível de ser vista nos autos, em que alega que o
fundamento do indeferimento nem de longe sustenta o feito em face da
legalidade e das exigências previstas no art. 37 da Constituição Federal; e que, ao
se recusar a examinar o que é de seu ofício, a autoridade fiscal remeteu o exame
e fiscalização à DRJ, o que não pode ser feito, em face da incompatibilidade entre
os trabalhos de exame da materialidade tributária (art. 142 do CTN) e a função de
julgador no mesmo caso.
- Do que se pode efetivamente verificar nos autos: as retificações dos Dacon,
onde alega que a retificação do Dacon em 2012 resultou em um aumento da
contribuição devida e somente ocorreu devido a entendimentos com os auditores
da RFB, conforme evidenciado nos e-mails anexos; que a retificação, como visto,
não apresentou alterações para acrescer créditos, e que as afirmações dos
auditores fiscais não podem ser levadas em consideração na questão relativa a
qualquer decadência dos direitos creditórios.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
7
- Da igualdade de todos perante a Lei: onde alega que a apresentação do Pedido
de Restituição interrompe e extingue qualquer pretensão fazendária à decadência
do direito da manifestante em se ver ressarcida do pagamento a maior ou
indevido das contribuições sociais, afastando a possibilidade de alegar-se a
decadência do seu direito.
- As situações normadas: a exigência de verificação das circunstâncias materiais
necessárias e da situação jurídica definitivamente constituída (art. 116 do CTN): –
a exigência de verificação das circunstâncias materiais necessárias e da situação
jurídica definitivamente constituída (art. 116, CTN) onde alega, após a citação de
várias doutrinas/doutrinadores: Daí a razão pela qual o feito carece de sentido,
uma vez que se prende ao mero formalismo abstrato da norma, sem considerar
nem integrar a situação normada ao Direito a ser aplicado e observado (decisão
conforme a lei e Direito – nos termos do Processo Administrativo Disciplinar), e
constitutivo da fórmula concreta do Devido Processo Legal (...).
- Dos Complementos de Valor por preços a fixar e Do faturamento no regime de
competência – o fato gerador das contribuições e a comparação com outros
tributos sobre o faturamento: onde sustenta que, ao contrário do alegado pela
autoridade fiscal (que o faturamento deve ocorrer no momento da tradição), cujo
raciocínio seria induzido pela a analogia com os demais tributos (ISS, ICMS, IPI), o
faturamento no regime de competência, onde se tem preço a fixar, jamais pode
ser considerado no momento da tradição, eis que neste momento não há, a rigor,
nenhum faturamento, pela absoluta ausência do preço real da transação,
constando somente o seu valor simbólico em nota exclusivamente fiscal, sendo
que o faturamento ocorrerá somente quando da fixação do preço, oportunidade
em que os contratantes tomarão conhecimento preciso do valor da operação
outrora contratada, o que seria impossível mensurar em tempo pretérito (à época
da tradição).
Alega, ainda, que a complementação de preço lastreada em remessa que detenha
direito a crédito gera o direito de retificar a sua base, no momento do
faturamento (quando da fixação do preço e não da tradição), para complementar
o preço da transação de origem; que, havendo remessa originária com direito a
crédito o mesmo deverá ocorrer na complementação, sendo que qualquer glosa
contrária a tal regra deve ser repudiada; e que o § 4o do art. 3o da lei de regência
do crédito é muito clara ao dispor expressamente que o crédito não apropriado
no mês poderá ser aproveitado nos meses posteriores.
- Dos fatos geradores pendentes e o alcance da nova lei, onde remete aos artigos
105 e 116 do Código Tributário Nacional para afirmar que o caso pertinente ao
tema “Preços a Fixar” abrange as duas situações: “de fato (manifestação do
vendedor para fixar o preço) e jurídica (contrato – como assinalado pelos
auditores, definitivamente constituído, porém pendente de liquidação do preço).
E continua:
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
8
Nestas circunstâncias os fatos futuros (reajustes e liquidação de preço) são
submetidos definitivamente à lei nova como sempre entendeu a Fazenda
Pública em termos de inovação legal para majoração da cobrança de
tributos sujeitos à anterioridade anual e consolidada na Súmula 577 do STF
(“Na importação de mercadorias do exterior, o fato gerador do Imposto de
Circulação de Mercadorias ocorre no momento de sua entrada no
estabelecimento do importado”), e também a Súmula 584 do STF: “Ao
imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a
lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a
declaração.”
Completa a sua argüição afirmando que os casos específicos sujeitos à norma de
transição foram expressamente contemplados na lei específica, tais como os
casos dos contratos de longo prazo, atividades imobiliárias e inúmeros outros, o
que motivou complexidade da legislação até então pendente de consolidação e
unificação num Regulamento Geral.
- Do Complemento de preços nas remessas com FEX, onde sugere que podem ter
havido falhas humanas eventuais e pontuais na execução dos procedimentos
internos, principalmente nos primeiros anos em face dos motivos já alegados e
que motivaram tantas retificações dos Dacons, mas não de procedimento
uniforme e reiterado. Segundo ela, caso constatado o erro, estará sujeito ao
ajuste necessário, mas jamais poderá ser generalizadamente calculado com base
em percentuais para ser aplicado em todo o período fiscalizado, o que deverá ser
objeto de reexame para eventual constatação, em homenagem ao Princípio da
Verdade Real.
Justifica a alegação pelo fato do feito fiscal desconsiderar os valores específicos de
cada operação de entrada, considerando-as todas ao mesmo preço, o que
distorceria o cálculo final, motivo pelo qual haveria necessidade de perícia sobre
os cálculos efetuados e em especial quanto aos critérios escolhidos pelos agentes.
-Dos créditos relativos aos contratos de transporte tomados de pessoas jurídicas
ou a ela equiparadas e da situação normada - as contribuições sociais sobre o
faturamento no regime da não-cumulatividade e as atividades econômicas
empresariais:
Sob estes itens, a contribuinte traça um perfil das atividades empresariais e
conclui, em síntese, que, tanto as atividades principais quanto as secundárias,
enquanto atividades que adicionam valor à economia da empresa e à renda
nacional se habilitam à tomada de créditos, sendo as atividades auxiliares
desprovidas dos requisitos que habilitam à tomada de créditos.
Com base nas suas conclusões, entende que a contratação do frete está
relacionado à atividade principal da empresa, estando atrelados por força das
circunstâncias de que não há nem pode haver circulação de bens sem o
necessário contrato de transporte.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
9
Aduz que os gastos com fretes nas aquisições de bens destinados ao custeio da
atividade econômica não se encontra expressamente listado nos itens da norma
que autoriza o direito ao crédito porque subsume-se ao conceito de insumo
necessário ao exercício das atividades relacionadas nos incisos I e II da norma
autorizadora dos créditos.
Em relação às despesas de frete com transferência dos bens para o armazém,
alega que o mesmo fundamento que motiva a glosa, também fundamenta a
contestação: a falta de fundamento legal para a glosa. Sustenta que falta
autorização legal expressa para a glosa dos fretes que ocorrem nas operações de
transferências internas entre estabelecimentos da mesma empresa para fins de
remessa de industrialização ou para fins de armazenamento.
Requer, desta forma, que sejam admitidos os créditos relativos aos fretes para a
transferência entre estabelecimentos e para armazéns gerais ou depósitos
fechados(para simples armazenamento ou para formação de lotes padronizados
para venda).
Remete à Solução de Consulta no. 210/SRRF/8a. RF/Disit e ao Acórdão no. 3301-
00.424-3a Câmara/1a Turma Ordinária.
Sustenta que hão de ser considerados os créditos oriundos de fretes sobre
transferências de matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem e serviços realizados entre filiais ou entre parceiros integrados a as
filiais do contribuinte, os quais compõem o custo de produção do produto final,
nos termos do art. 3o. , II, das Leis no. 10.637/02 e 10.833/03, o que não se
confunde com o transporte do produto acabado entre os estabelecimentos.
Insurge-se, ainda, contra o fato de ser negado o direito ao crédito em relação às
compras de produtos adquiridos com a finalidade exclusiva de exportação.
- Das glosas de créditos sobre Fretes referentes a devoluções de compra e de
venda, alega que devem ser analisados funcionalmente para o fim de ensejar
direito de crédito, anulado o feito fiscal que entende em sentido contrário.
- Das glosas de créditos de Fretes Internos em importações (após o desembaraço),
em importações (após o desembaraço), do Pedido Incidental, em aquisições de
pessoas físicas para revenda, e das inconsistências em relação à nota vinculada:
Alega que as importações constituem uma operação de compra, logo devem gerar
o direito ao crédito, e contesta o fundamento da glosa com base no § 3o. da Lei
10.833/03. Insurge-se, especificamente, contra a glosa com base no CFOP das
operações, alegando que o CFOP das operações não podem ser os mesmos da
importação de produtos, que não há nenhuma lógica, evidência, racionalidade e
muito menos qualquer indicação de documentos que amparem este
procedimento e que possibilite dar consistência aos argumentos trazidos à
colação neste tópico; que não há cópias dos conhecimentos de transportes
comprovando serem as prestadoras dos serviços de transportes empresas não
domiciliadas no país, e que não há justificação séria nem a comprovação
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
10
requerida para suportar a motivação do lançamento neste item; que é manifesto
o cerceamento do amplo direito de defesa, como de resto, todos os argumentos
contraditórios entre si dificultam e impossibilitam a defesa.
São mencionados os artigos 289 e 290 do RIR/99, que só se aplicam a insumos
utilizados na produção industrial ou em relação a mercadorias para revenda,
portanto, não há que deixar de reconhecer trata-se da importação de bens que
eles mesmos classificam como objeto da atividade principal e secundária da
impugnante e que, portanto , são geradores de créditos na importação.
Que o desvio de forma se apresenta configurado de modo a atrair a nulidade ,
senão de todo o processo, pelo menos e sem dúvida deste tópico.
- Das glosas referentes à falta de comprovação e Das demais glosas referentes, a
contribuinte alega que a eventual e fortuita falta de comprovação documental
está sendo analisada e será providenciada tão logo tenha completado o ciclo das
verificações necessárias para a presente defesa e contestação, nos termos
justificados por motivo de força maior.
- Dos pedidos, onde requer, em síntese: o direito à restituição requerida até a
apreciação final de todos os demais processos matrizes do qual este é
parcialmente decorrente, em face da continência dos temas e das matérias; que
seja declarada a improcedência das glosas de créditos. Protesta pela produção de
todas as provas em direito admitidas, em especial a juntada de novos
documentos, bem como a realização de perícia técnica, e requer, em suma, que
seja assegurado o seu direito de ser notificada da juntada de qualquer documento
ou de qualquer outro ato ou fato superveniente que venha a ocorrer nos
presentes autos.
É o relatório.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC)
decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, conforme acórdão proferido
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2005
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO.
Para fins de créditos na aquisição de insumos, a despesa é considerada incorrida
quando ocorre o consumo do bem ou do serviço, de acordo com o regime de
competência.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS.
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender o
conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade-fim (conceito
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
11
econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao produto
em fabricação.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. FRETES.
A apropriação de créditos em relação às despesas de transporte é limitada ao
frete na aquisição do produto, seja como insumo na produção, seja para revenda,
neste último caso (revenda) apenas quando o bem é adquirido de pessoa jurídica,
e em razão de que o custo se agrega ao produto adquirido(regra contábil/fiscal);
ao frete como insumo utilizado na prestação de serviços de transportes, quando é
esta a atividade produtiva da empresa, ou seja, quando tal frete é associado ao
processo de venda de serviços; e ao frete na venda do produto.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Geram créditos os valores dos insumos adquiridos de pessoas físicas, desde que o
produto final resultante da utilização desses bens ou serviços esteja relacionado
no rol de produtos cujas classificações da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM - relacionadas no art. 3o., §10 da Lei no. 10.637/2002.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO RETIFICADORA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação pela administração
tributária, o marco inicial da contagem do prazo de cinco anos para homologação
será a data da apresentação da declaração retificadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo, ao final:
DOS PEDIDOS
À vista do exposto, e do que se comprova e comprovará:
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
12
1. Reiteram-se todas as razões aduzidas na Manifestação de Inconformidade
preteritamente ofertada, requerendo seja considerada parte integrante e
inseparável do presente recurso, inclusive no que tange aos pedidos;
2. Seja decretada a nulidade do v. acórdão, já que não reconhecida a segregação
de funções (quem lança não julga, quem julga não lança), sendo que a decisão
que fomentou a Manifestação de Inconformidade preteritamente apresentada foi
proferida pelo Delegado integralmente pelos feitos dos Auditores Fiscais que
agiram na execução da fiscalização, em detrimento à análise detalhada e
formação da própria convicção em relação aos elementos contidos nos autos;
3. Demonstrada a insubsistência e improcedência dos fundamentos, motivos e
justificativa do indeferimento total da Manifestação de Inconformidade
apresentada, requer-se que seja acolhido o presente Recurso, e reformando o v.
Acórdão, e declarada a improcedência das glosas de créditos contidas nos
presentes autos;
4. Alternativa e sucessivamente, à vista dos esclarecimentos e informações
prestadas no curso deste processo, seja reformada a decisão recorrida e anulados
o Despacho Decisório para que, em sendo o caso, outro seja proferido em boa e
segura ordem de Direito e de Justiça, uma vez que apresenta o vício da
incompetência, como demonstrado e comprovado, e também por vício de forma
e de falta de fundamentação que permitam a subsunção dos fatos descritos aos
fundamentos jurídicos mencionados (ou não mencionados, na sua maior parte)
sob pena de cerceamento do direito de defesa;
5. Também seja considerada nula e sem efeito a r. decisão por manifesto
cerceamento do direito de defesa e não enfrentamento das alegações da
Recorrente, especialmente quanto aos erros de fato alegados e comprovados e
quanto aos documentos juntados posteriormente à Manifestação de
Inconformidade, bem como aos fretes internos de importação – tendo inclusive
inovado o feito, fazendo alegações não contidas no r. Despacho Decisório
confirmando as Preliminares suscitadas na Manifestação de Inconformidade a
respeito das obscuridades a cercear o direito de defesa da Recorrente; e
finalmente, 6. Em não sendo supridos os pedidos acima, requer ainda a que o
presente processo seja convertido em diligência para o exame, verificação e
constatação de quaisquer elementos da situação normada (nos termos dos art.
114, 116 c/c art. 142 do CTN), nos termos do disposto no art. 18 do Decreto
Federal 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal);
7. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
juntada de novos documentos, comprovado os motivos de força maior, bem
como a realização perícia técnica, tendo para isso preteritamente indicado seu
assistente pericial e formulado os quesitos como requer a legislação de regência;
8. Outrossim, com fundamento no art. 5o, XXXIV, letra “b” da Constituição
Federal, requer seja ressalvado o direito de ser notificada da juntada de qualquer
documento, informação pela d. autoridade fiscal, ou de qualquer outro ato ou
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
13
fato superveniente que venha a ocorrer nos presentes autos, a fim de que possa
se manifestar sobre os mesmos, sob pena de violação ao princípio do devido
processo legal (art. 5o, LIV da CF/88), do contraditório, e da ampla defesa (art. 5o,
LV), além de representar inequívoca negativa de vigência ao princípio da verdade
material(princípio maior informador do processo administrativo fiscal),
principalmente se for suscitado fato novo ou novas alegações de direitos;
9. Protesta pela produção de sustentação oral sempre que este meio de defesa
for admitida no PAF, requerendo seja intimada regularmente para tanto.
É o relatório

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Análise de Questão Preliminar - Cerceamento do direito de defesa
Dentre as inúmeras questões preliminares dispostas no Recurso Voluntário, a
Recorrente alega a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa e ofensa ao devido
processo legal, por ausência de enfrentamento das alegações da Recorrente, especialmente
quanto aos erros de fato alegados e comprovados e quanto aos documentos juntados após a
apresentação Manifestação de Inconformidade, mas “1 ano e oito meses anteriores à decisão ora
recorrida”, tendo havido requerido, na Manifestação de Inconformidade, a referida juntada
posterior.
É o que passo a apreciar.
A Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente se encontra às fls.
2090/2205. Dentre os pedidos ali formulados, a Recorrente requer:

Em sequência, à fl. 2212, tem-se o Termo de Solicitação de Juntada de documentos,
datado de 26/08/2013, data na qual foi promovida a referida juntada:
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
14

Na petição de fls. 2213/2218, a Recorrente pleiteia, “com o escopo de demonstrar
as inconsistências da Autoridade Fiscal de piso e provar o quanto alegado na Manifestação de
Inconformidade”, a juntada de DVD contendo os seguintes documentos, conforme relacionado no
“Demonstrativo de Conteúdo do DVD”:
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
15

Na petição, a Recorrente traz ainda, a título exemplificativo, planilhas que
demonstrariam discrepâncias, que afetam o resultado do julgamento, no saldo remanescente do
1o trimestre de 2005 que não teria sido transportado para o período seguinte e no saldo
remanescente de abril de 2006, que não teria sido somado ao saldo remanescente no mês de
junho.
A não transposição do saldo credor de um mês para outro – no caso em que os
saldos credores são reiterados e contínuos acarretam um efeito em cadeia que afeta o resultado
de vários meses subsequentes.
A apresentação do DVD gerou um dossiê, conforme certificado à fl. 2219:
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
16

Pela leitura do acórdão recorrido, depreende-se que realmente não foram
analisados e sequer citados os documentos apresentados pela Recorrente. Aliás, chama atenção o
seguinte trecho do referido acórdão:
Quanto ao pedido de perícia solicitada, lembre-se que o inciso IV do art. 16 e o
art. 18, do Decreto n.o 70.235, de 1972 assim dispõe:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Art. 18 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligência ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Observa-se que a perícia, bem como a diligência, tem por objetivo a comprovação
de elementos ou fatos que a contribuinte não pode trazer aos autos, havendo a
determinação de que deve a mesma constar da impugnação, sendo necessário,
além da qualificação do perito, a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
17
A perícia, desta forma, é um meio de prova que apenas deve ser determinado
para esclarecer dúvida sobre questão técnica, cuja solução necessite de
conhecimentos especializados, não sendo necessária quando o fato probante
puder ser demonstrado com a juntada de documentos ou pela realização de
diligência.
No caso ora examinado, a impugnante pretende, basicamente, que o perito
verifique a veracidade dos valores processados pelos auditores fiscais, dos
cálculos e critérios, dentre outros quesitos formulados que podem facilmente ser
respondidos pelo próprio impugnante mediante o exame de provas documentais,
cuja guarda e conservação lhe compete, e, ainda, poderiam ser respondidos pela
simples análise das peças que estão juntadas neste processo, tais como o relatório
da fiscalização com demonstrativos, explicativos e planilhas que identificam
minuciosamente todos os valores que foram glosados e a quais linhas/valores do
Dacon a que estes estão relacionados.
Cabe ao autuado apontar os erros que porventura existem no levantamento
fiscal, já que tem condições para isso, por possuir conhecimentos dos fatos e
documentos e relatórios que serviram de base para apuração das infrações.
Desta forma, conclui-se que os elementos contidos nos autos são suficientes para
formar a livre convicção do julgador acerca da lide em tela, sendo desnecessária a
produção de novas provas ou informações adicionais para a solução do litígio.
A teor do Decreto no 70.235/72, art. 18, entende-se que deva ser indeferido o
pedido de perícia formulado na peça impugnatória.
Em relação à solicitação de posterior juntada de documentos, observa-se que os
mesmos não foram juntados até a presente data, impedindo a análise destes
pleito por este órgão julgador. (grifei)
No Recurso Voluntário, a Recorrente assim se manifesta:
O valor não utilizado deve ficar disponível para aproveitamento em períodos
seguintes, tudo conforme preteritamente demonstrado pela Recorrente
mediante elucidação nas planilhas do próprio Fiscal, gravadas em DVD.
Como se verifica, a Recorrente não deixou de cumprir com o seu mister: apontou
o erro em petição recebida pela RFB em 8 de agosto de 2013, 1 ano e oito meses
anteriores à decisão ora recorrida. – E não recebeu a prestação jurisdicional
pleiteada em ofensa ao Devido Processo Legal.
Portanto, ao contrário do que consta da decisão recorrida, a Recorrente
promoveu sim a juntada de novos documentos hábeis a demonstrar as razões
de seu inconformismo, os quais confessadamente (fls. 2.302 – quinto parágrafo
completo) não foram analisados pela Turma Julgadora.
Em relação à juntada de documentos após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, a despeito da literalidade do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se
uma tendência das Turmas Julgadoras em admitir o conhecimento de provas apresentadas até
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
18
mesmo em segundo grau de instância, com base nos princípios do formalismo moderado, da
instrumentalidade das formas e da verdade material, como se colhe das ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
(Processo no 10880.928419/2010-01, Acórdão no 1401-002.163, Sessão de 23 de
fevereiro de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
19
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
(Processo no 13851.900237/2006-17, Acórdão no 1201-005.229, Sessão de 18 de
outubro de 2021)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Dessa forma, superada a preclusão em prestígio aos princípios do formalismo
moderado, da instrumentalidade das formas e da verdade material, entendo que houve
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, uma vez que o acórdão recorrido não se
debruçou sobre os documentos por ela acostados.
O processo administrativo, pautado no Decreto 70.235/72, tem como fim assegurar
que o crédito tributário seja cobrado de forma precisa, de acordo com a lei, e, por esta razão, é
que sabidamente o princípio da verdade material rege o processo administrativo fiscal.
É firme o entendimento deste CARF de que o não enfrentamento das alegações de
defesa essenciais ao deslinde do litígio caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a
nulidade da decisão administrativa correspondente.
Neste sentido, seguem precedentes:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.
(Processo no 16682.903278/2017-03, Acórdão no 3301-012.307, Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Sessão de 20/12/2022)
Portanto, sob pena de supressão de instância, deve ser anulado o acórdão
recorrido, com o retorno do processo à DRJ, para que seja proferida nova decisão, com a devida
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005210/2009-03
20
análise dos argumentos, planilhas e demais documentos apresentados pela Recorrente aos
presentes autos até a data da prolação da decisão que ora se anula.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou parcial provimento, para
anular a decisão de primeira instância, com o retorno do processo à DRJ, para que seja proferida
nova decisão, com a devida análise dos argumentos, planilhas e demais documentos apresentados
pela Recorrente aos presentes autos até a data da prolação da decisão que ora se anula.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 2468
DF CARF MF
Original